Tribunal: TJDFT
Processo: 0709830-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração visa a integração do julgado, mediante esclarecimento de eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
2. No caso, constatada a omissão apontada no recurso, a integração do acórdão se mostra necessária.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.